Tribunal: STF
Processo: ADPF 235
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-14
Data de publicação: 2019-08-14

Ementa:
Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. O artigo 21, inciso XII, alínea "a", da Carta Maior prescreve ser competência da União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens, enquanto que o art. 22, IV, da Constituição confere à União a competência privativa para legislar sobre o tema. O artigo 233 da CRFB, a seu turno, normatiza a forma de outorga das concessões, permissões e autorizações para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens.



    2. A centralização da regulação da radiodifusão no âmbito da União se justifica pela a necessidade de administração racional do espectro de radiofrequência, cuja exploração econômica não é ilimitada.



    3. A Lei federal 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, instituiu o Serviço de Radiodifusão Comunitária, definido como a radiodifusão sonora, em frequência modulada, operada em baixa potência e cobertura restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade de prestação do serviço (artigo 1º).



    4. O Decreto 2.615/1998, que aprova o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, assenta, em seu artigo 9º, competir ao Ministério das Comunicações o estabelecimento das normas complementares do RadCom, indicando os parâmetros técnicos de funcionamento das estações, bem como detalhando os procedimentos para expedição de autorização e licenciamento; a expedição do ato de autorização para a execução do Serviço; e a fiscalização da execução do RadCom, em todo o território nacional, no que disser respeito ao conteúdo da programação, nos termos da legislação pertinente.



    5. In casu, é formalmente inconstitucional a Lei 416/08, do Município de Augustinópolis/TO, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária no âmbito do território do Município, mercê da inexistência, na sistemática jurídico-constitucional atual, de espaço para que o legislador local busque tratar geral e abstratamente sobre o tema da exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal 416, de 2 de junho de 2008, do Município de Augustinópolis/TO.